Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Mãe doente. Regime fechado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se ao apenado, que cumpre pena em regime fechado, pode ser concedida prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Não demonstrado que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar, sobretudo se não demonstrado que é o único familiar capaz de prestar assistência à mãe enferma.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020 e AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020.